Tribunal: TJDFT
Processo: 0736988-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736988-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROXANE PINHEIRO ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandante) contra decisão do ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de ROXANE PINHEIRO ALVES (demandada), processo n. 0713336-31.2018.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de penhora de parte do salário da agravada. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que o Juízo de origem proferiu sentença homologatória de acordo, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil (ID 111697567 dos autos principais). Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator